Tribunal: TJSP
Processo: 1015764-32.2023.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Lesões na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão do auxílio-doença previdenciário no 545.101.628-0 em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Operador de máquinas – Lesões na coluna – Nexo concausal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Conversão do auxílio-doença previdenciário no 545.101.628-0 em seu homônimo acidentário, sem vantagem pecuniária – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do primeiro auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal – Benefício que deverá ficar suspenso, porém, durante eventual vigência de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Ressalva quanto à aplicação do art. 3o da EC no 113/21, a partir de sua vigência – Descabimento da incidência de juros na forma prevista no art. 5o da Lei no 11.960/09, na medida em que a citação se deu após o aludido regramento constitucional – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recursos do autor e oficial parcialmente providos.